Tribunal: STF
Processo: HC 71074
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-19
Data de publicação: 1994-04-19

Ementa:
EMENTA:  PENAL.  HABEAS CORPUS.  NULIDADE.  CRIME  DE ROUBO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA.
          A  condenação, prolatada  antes da  vigencia da atual Parte
Geral  do Código  Penal, não  deve  observancia necessaria  ao metodo
trifasico (HC n. 69747).
          Na  espécie, a fixação da pena não revela qualquer excesso,
pois, em função dos maus-antecedentes, houve o aumento insignificante
de um dia e, a conta de duas qualificadoras, exacerbou-se a pena-base
no minimo legal de um terco.
          Ausente a apontada nulidade, indefere-se o habeas corpus.